Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713401-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25417201), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de Roseanne Rodrigues de Deus Cunha ante decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0711968-79.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00. Em decisão constante do ID 25512134, DETERMINEI o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, concitando as partes, em cinco dias, a se manifestarem sobre o parecer técnico. Ainda facultei às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil, bem como DETERMINEI a suspensão da eficácia da decisão agravada, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravada interpôs (ID 25704559) agravo interno, acostando uma série de documentos novos (IDs 25704566 até 25704581). Diante desse cenário, INTIME-SE a parte agravada no presente agravo interno, Agravante no agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno (ID 25704559), lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Após, voltem conclusos para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se e se intimem. Brasília, 18 de maio de 2021 08:47:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador